Tribunal: STJ
Processo: 0421453-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047408 - SP(2025/0421453-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDINEI DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE

AUMENTO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
no qual se pleiteava a
habeas corpus,
absolvição do paciente por ausência de provas ou, subsidiariamente, a limitação do incremento da pena do crime de
roubo na terceira fase da dosimetria a 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
é via adequada para análise de alegações que
habeas corpus
e (ii)
demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório;
saber se a aplicação cumulativa das causas de
aumento de pena na dosimetria do crime de roubo majorado foi devidamente fundamentada e se o regime prisional
fixado deve ser alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é instrumento adequado para análise de alegações que demandam o revolvimento do
habeas corpus
4.
conjunto fático-probatório, sendo inviável na via eleita.
A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena na
dosimetria do crime de roubo majorado é possível, desde que haja fundamentação concreta e idônea, conforme
5.
exigido pelo
IX, da Constituição da República e pela Súmula n. 443 do STJ.
art. 93,
No caso concreto, a
participação de diversos agentes armados durante os roubos justifica a aplicação cumulativa das frações de
6.
aumento, considerando a gravidade da conduta e o risco aumentado ao bem jurídico tutelado.
A individualização
da pena deve observar parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção, desde
7.
que devidamente motivada.
A jurisprudência estabelece que, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis e
a pena-base é fixada no mínimo legal, o regime semiaberto é adequado, salvo demonstração de gravidade
excepcional da conduta, o que não foi evidenciado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta para a apreciação de alegações que demandam o revolvimento do conjunto fático-
habeas corpus
2.
probatório.
A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena na dosimetria do crime de roubo majorado
exige fundamentação concreta e idônea, conforme o
IX, da Constituição da República e a Súmula n. 443 do
art. 93,
3.
STJ.
O regime semiaberto é adequado quando as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena-base é fixada
no mínimo legal, salvo demonstração de gravidade excepcional da conduta.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CP,
parágrafo único; CP,
§§ 2o e 2o-A; CP,
§ 2o, "b", e § 3o; CP,
CR/1988, art. 93,
art. 68,
art. 157,
art. 33,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 443; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
738.224/SP,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ,
4/12/2023;
AREsp 2.408.007/BA,
5/9/2023;
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
809.793/SP,
8/5/2023;
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
973.518/SP,
DJEN de
STJ, AgRg no AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
4/6/2025,
11/6/2025;
987.317/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
3/6/2025.
Documento eletrônico VDA54725221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b392e52-08dd-4569-bbd9-41e0d0cc27f1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b392e52-08dd-4569-bbd9-41e0d0cc27f1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047408 - SP (2025/0421453-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDINEI DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PENAL.

ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO
MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO.

REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
no qual
habeas corpus,
se pleiteava a absolvição do paciente por ausência de provas ou, subsidiariamente, a limitação do
incremento da pena do crime de roubo na terceira fase da dosimetria a 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
é via adequada para análise de
habeas corpus
e (ii)
alegações que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório;
saber se a aplicação
cumulativa das causas de aumento de pena na dosimetria do crime de roubo majorado foi
devidamente fundamentada e se o regime prisional fixado deve ser alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é instrumento adequado para análise de alegações que demandam o
habeas corpus
4.
revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inviável na via eleita.
A aplicação cumulativa
das causas de aumento de pena na dosimetria do crime de roubo majorado é possível, desde que
haja fundamentação concreta e idônea, conforme exigido pelo
IX, da Constituição da
art. 93,
5.
República e pela Súmula n. 443 do STJ.
No caso concreto, a participação de diversos agentes
armados durante os roubos justifica a aplicação cumulativa das frações de aumento, considerando a
Documento eletrônico VDA53091051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: e943b740-f06e-4f82-a913-2c0e2d070c55

6.
gravidade da conduta e o risco aumentado ao bem jurídico tutelado.
A individualização da pena
deve observar parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção,
7.
desde que devidamente motivada.
A jurisprudência estabelece que, quando as circunstâncias
judiciais são favoráveis e a pena-base é fixada no mínimo legal, o regime semiaberto é adequado,
salvo demonstração de gravidade excepcional da conduta, o que não foi evidenciado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta para a apreciação de alegações que demandam o revolvimento do
habeas corpus
2.
conjunto fático-probatório.
A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena na dosimetria
do crime de roubo majorado exige fundamentação concreta e idônea, conforme o
IX, da
art. 93,
3.
Constituição da República e a Súmula n. 443 do STJ.
O regime semiaberto é adequado quando
as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena-base é fixada no mínimo legal, salvo
demonstração de gravidade excepcional da conduta.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
IX; CP,
parágrafo único; CP,
§§ 2o e 2o-A; CP,
§ 2o, "b",
art. 93,
art. 68,
art. 157,
art. 33,
e § 3o; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 443; STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
4/12/2023;
AREsp 2.408.007/BA,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 809.793/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
5/9/2023;
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 973.518/SP, Rel. Min. Otávio de
8/5/2023;
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN
4/6/2025,
de
STJ, AgRg no AgRg no HC n. 987.317/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
11/6/2025;
Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
3/6/2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
CLAUDINEI DA SILVA
decisão da Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente o writ.
Em razões, a defesa requer, em síntese, a concessão da ordem a fim de absolver o
paciente, com fulcro no
VII, do CPP, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a
art. 386,
concessão da ordem a fim de limitar o incremento da pena do crime de roubo na terceira fase da
dosimetria a 2/3.
Documento eletrônico VDA53091051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: e943b740-f06e-4f82-a913-2c0e2d070c55

É o relatório.

VOTO
Razão não assiste ao agravante.
Inicialmente, o
não se presta para a apreciação de alegações que buscam
habeas corpus
a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via eleita.
Está inscrito no acórdão proferido no julgamento do apelo defensivo:

"Inicialmente, consigno que a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos
apelantes foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o os elementos colhidos no Inquérito Policial e oitivas realizadas em sede policial e em
juízo. Em que pese a negativa de autoria sustentada pelos apelantes – com a ressalva do
recorrente Moises, que confessou parcialmente os fatos - as provas colacionadas aos
autos são claras e suficientes para demonstrar a materialidade e autoria imputada aos
recorrentes. Nesse sentido, destaco o depoimento das vítimas:
[...]
Ressalto que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “O depoimento dos policiais
prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na
hipótese” (TJES; AP Cr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg.
DJES
.".
18/08/2021;
27/08/2021)

No caso, se as instâncias ordinárias reconheceram a presença de vasto contexto
probatório a ensejar a condenação do réu pelos crimes, máxime em razão dos depoimentos
prestados durante a persecução penal, para rever tal conclusão seria necessário revolver provas, o
que não se admite nesta via.
Ainda, a individualização da pena deve observar parâmetros legais, permitindo ao
julgador discricionariedade e na escolha da sanção, desde que devidamente motivada.
No caso, a defesa aponta ilegalidade na aplicação dos aumentos de 1/3 e 2/3 pela
incidência das majorantes do crime de roubo.
Está inscrito no acórdão ora impugnado:

Documento eletrônico VDA53091051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: e943b740-f06e-4f82-a913-2c0e2d070c55

"[...] Dessa forma, é legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo,
tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto demandam uma sanção mais
rigorosa, especialmente considerando o
do delito – dentre o que, se
modus operandi
destaca, a organização de um relevante número de agentes, armados, para a prática de
reiterados roubos.
[...]
Quanto ao acusado DOUGLAS CAIRES SILVA, em ralação ao crime previsto no
§2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, na forma do
todos do CP, vejo que
art. 157,
art. 70,
o MM. Magistrado afastou a pena base do mínimo legal por considerar como
desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, os motivos e as consequências do crime
utilizando, para tanto, elementos inerentes ao tipo penal ou fundamentação genérica.
Dessa forma, por não subsistirem circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 0 4
(quatro) anos de reclusão.
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Ausente causa de diminuição da pena, mas presente as causas de aumento referentes ao
concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Dessa forma, aplicando a
fração arbitrada pelo juízo a quo (1/3), fixo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão. Presente, ainda, a causa de aumento do emprego de arma de fogo,
impondo-se a fração de 2/3, conforme determinação legal, motivo pelo qual fixo a pena
em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão. Por fim, presente o
concurso formal e, aplicando-se a fração de 1/5, pelos motivos já expostos, fixo a pena
em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-
multa, atentando-me aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em relação ao
delito previsto no
CP, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano
art. 288,
de reclusão, pelos mesmos motivos anteriormente expostos.
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Inexiste causa de diminuição, mas
presente a causa de aumento prevista no § único do referido artigo, eis que a associação
era armada. Assim, aplicando a fração empregada pelo MM. Magistrado (1/6), fixo a
pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
Procedendo-se a somatória da pena nos termos do
CP, torno a pena definitiva
art. 70,
para o réu DOUGLAS CAIRES SILVA em 11 (onze) anos e 10 (dez) meses reclusão,
além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa."

A aplicação cumulativa das causas de aumento é possível, desde que haja
fundamentação concreta e idônea, conforme exigido pelo
IX, da Constituição Federal e
art. 93,
pela Súmula n. 443 do STJ.
No caso concreto, a participação de diversos agentes armados durante os roubos
justifica a aplicação cumulativa das frações de aumento, considerando a gravidade da conduta e o
risco aumentado ao bem jurídico tutelado.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53091051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: e943b740-f06e-4f82-a913-2c0e2d070c55

'"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO
MAJORADO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que não
conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para redimensionar a pena
dos agravados e fixar o regime semiaberto para o réu Marcos Vinicius Braz Tristão.
2. Os agravados foram condenados pela prática dos delitos previstos no
§ 2o,
art. 157,
II, e § 2o-A, I, c/c o
II, e
caput, todos do Código Penal, com penas
art. 14,
art. 180,
fixadas em regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a aplicação cumulativa das causas de aumento de
pena na dosimetria do crime de roubo majorado foi devidamente fundamentada e se o
regime prisional fixado para um dos acusados deve ser alterado.
III. Razões de decidir
4. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria
exige fundamentação concreta, conforme a
o que não foi observado
Súmula n. 443/STJ,
no caso em apreço.
5. A jurisprudência desta Corte estabelece que, quando as circunstâncias judiciais são
favoráveis e a pena-base é fixada no mínimo legal, o regime semiaberto é adequado,
salvo demonstração de gravidade excepcional da conduta, o que não foi evidenciado
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena na
dosimetria do crime de roubo majorado exige fundamentação concreta. 2. O regime
semiaberto é adequado quando as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena-base é
fixada no mínimo legal, salvo demonstração de gravidade excepcional da conduta.
Dispositivos relevantes citados: CP,
parágrafo único; CP,
§§ 2o e 2o-A;
art. 68,
art. 157,
CP,
§ 2o, "b", e § 3o; CP,
art. 33,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 443; AgRg no HC 738.224/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AgRg no
4/12/2023;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.408.007/BA,
5/9/2023;
AgRg no HC 809.793/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
"
8/5/2023. (AgRg no HC n. 973.518/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/6/2025,
);
11/6/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS.
PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO
IMPUGNADOS. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
AUMENTOS SUCESSIVOS DE 1/3 E 2/3. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
SÚMULA N. 443 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão agravada, induz
à preclusão das demais matérias decididas pelo relator, não refutadas pela parte.
Documento eletrônico VDA53091051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: e943b740-f06e-4f82-a913-2c0e2d070c55

2. O julgador, diante do concurso de majorantes, deve apresentar fundamentação
concreta e idônea, conforme o
IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443
art. 93,
do STJ, ao não optar por aplicar o único aumento - causa mais gravosa - previsto na
regra do
parágrafo único, do CP, opção mais benéfica ao réu.
art. 68,
3. No caso, houve o incremento de 1/3, em virtude do concurso de agentes, e,
sucessivamente, de 2/3, em razão do uso de arma de fogo.
Para tanto, houve fundamento concreto e válido, qual seja, o elevado número de autores
do crime - três agentes. Portanto, correto o procedimento adotado na origem.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AgRg no HC n. 987.317/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
).
28/5/2025,
3/6/2025.

Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53091051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: e943b740-f06e-4f82-a913-2c0e2d070c55

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.047.408 / SP
Número Registro: 2025/0421453-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00093944220168260302 93944220168260302
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLAUDINEI DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDINEI DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ALAN ROGERIO PINTO
CORRÉU
: CRISTIANE MEIRELES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDINEI DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:32
Código de Controle do Documento: 036fe42f-303a-4b03-ae72-668da56aac1c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:32
Código de Controle do Documento: 036fe42f-303a-4b03-ae72-668da56aac1c